Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704209-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL E AUTOMÁTICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação, razão pela qual subsiste o efeito administrativo de perda do cargo. 2. Revisão criminal improcedente. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, §2o, e 619, ambos do Código de Processo Penal, e 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 381, inciso V, do Código de Processo Penal, 61 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, argumentando que a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo não é efeito automático da condenação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo os fundamentos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, §2o, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 489, §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 381, inciso V, do CPP, 61 e 107, inciso IV, ambos do CP, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. TORTURA. EFEITOS EXTRAPENAIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PERMANÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 5o, DA LEI N. 9.455/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOCUIDADE EM FACE DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DOS EFEITOS EXTRAPENAIS. (...) 3. "O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público" (AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020). 4. "A condenação por delito previsto na Lei de Tortura acarreta, como efeito extrapenal automático da sentença condenatória, a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada"(HC 47.846/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/12/2009, DJe de 22/2/2010). 5. Agravos regimentais do MPGO e do MPF providos para conhecer do agravo. Recurso especial parcialmente provido para, anulando o acórdão hostilizado, reconhecer a permanência dos efeitos extrapenais da sentença condenatória - perda do cargo público -, nos temos art. 1o, § 5o, da Lei 9.455/1997, a partir do trânsito em julgado para a acusação, independentemente da ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade. (AgRg no AREsp n. 2.076.542/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Assim, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Quanto ao recurso extraordinário, no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao aludido vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025